Tribunal: TJDFT
Processo: 0007759-76.2010.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0007759-76.2010.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ARACICIO ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O Diante do teor dos Temas 264 e 265, ambos da repercussão geral (STF), manifeste-se a parte autora, de forma expressa, acerca de seu interesse em aderir ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, para o recebimento de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança (expurgos inflacionários), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador